Tribunal: TJES
Processo: 5000665-69.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-69.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROZILENE DIAS FARIA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000665-69.2018.8.08.0011

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:

ROZILENE DIAS FARIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 172284), contudo, a parte recorrida está assistida por causídico.
2
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
“
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial
para
declarar
a inexistência apenas do valor de R$ 2.666,90 então cobrado pela ré em desfavor da autora, de modo que a fornecedora só poderá exigir da consumidora o valor de R$ 4.259,41 pelas despesas com consumo de energia na unidade de instalação 647243, considerando, neste caso, o período da correspondente locação, ou seja, 01/02 a 08/05/2017. Resolvo o processo, assim, com solução de mérito, nos termos do 487, I, do CPC.
”.
4.
Irresignada, a Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado, buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
5.
Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
6.

Compulsando os autos, tenho que a r. sentença vergastada não merece retoque. Em que pese as alegações recursais, em especial de inexistência de falha na prestação do serviço, estamos diante de relação de consumo, de modo que caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito autoral invocado (art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC), todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos provas que atestassem, de forma inequívoca, suas alegações.

7.
Entendo, assim como o juízo
a quo,
que os débitos relativos ao consumo de energia elétrica devem ser liquidados pelo seu respectivo usuário por se caracterizarem como obrigações de natureza pessoal. Precedente STJ (AgInt-AREsp 1.105.681; REsp 1.412.433; AgRg-AREsp 519.142).
8.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e julgou improcedente o pedido contraposto que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor declarado inexistente.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.